Tribunal: TJDFT
Processo: 0730137-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO CÍVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO DE EMPRESA. INAPLICABILIDADE DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - ação de revisão de cláusulas contratuais, referente à duas cédulas de crédito bancário, referente à empréstimo para capital de giro de empresa.
2. Decisão anterior – a sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a (in)aplicabilidade do CDC; (ii) a abusividade das taxas de juros remuneratórios contratadas, (iii) a (i)licitude da capitalização de juros; (iv) a devolução em dobro.
III – Razões de decidir
4. As disposições do CDC não se aplicam à demanda, pois o crédito obtido pela autora, pessoa jurídica, com a cédula de crédito bancário, foi destinado ao fomento da atividade empresarial, razão pela qual o julgamento do presente litígio deve observar as regras do Código Civil e a legislação pertinente.
5. As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às instituições financeiras. Não há, no processo, prova da alegada cobrança abusiva.
6. A capitalização mensal de juros, em cédulas de crédito bancário, é admitida pelo art. 28, § 1o, inc. I, da Lei no 10.931/2004. Consoante o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 973.827/RS, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000. Havendo cláusula com taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, considera-se contratada a capitalização. Súmulas 539 e 541/STJ.
7. Ante a inexistência de cobrança abusiva nos contratos, prejudicado o pedido de repetição de indébito.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Dec. 22.626/1933. L. 10.931/2004, art. 28, §1o, II.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas 596/STF, 382/STJ, 539/STJ, 541/STJ, 620/STJ, 958/STJ; STF, RE 592.377/RS, Rel. para acórdão Ministro Teori Zavaski, Tribunal Pleno, DJe: 20/03/15; STF, STF, Rcl 36086 ED/SP, 2a Turma, Rel. Min. Carmem Lúcia, DJe-248, 11/11/19; STF, RE 592.377/RS, Rel. para acórdão Ministro Teori Zavaski, Tribunal Pleno, DJe: 20/03/15; STJ, (REsp 973.827/RS; Segunda Seção, Relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, data do julgamento 08/08/12; STJ, AGRESP 575961/RS, Quarta Turma, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 02-08-04, STJ, RESP 453813/RS Terceira Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 14-06-2004; STJ, AgRg no REsp 805.067/RS, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, DJ 10.04.2006 ; STJ, AgRg no Ag 537.832/MS, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, DJ 17.10.2005; STJ, AgInt no AREsp n. 2.219.456/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.987.137/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022; STJ, REsp 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018. TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1944824, 0710174-43.2023.8.07.0004, Relator Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2024; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1914182, 07240224920238070020, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1747761, 07082293020238070001, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1992798, 0736993-89.2024.8.07.0001, Relator Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/04/2025; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1988798, 0710639-34.2023.8.07.0010, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 08/04/2025.